Tribunal: TJDFT
Processo: 0725410-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por ESPÓLIO DE ISMAEL LEITE XAVIER JUNIOR, ITA - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA APROVACAO LTDA – EPP e LANCHONETE E PAPELARIA PODION LTDA (agravantes/autores) em face da decisão proferida (ID 200588218, dos autos de origem), nos autos da ação de Ação de Reconhecimento de Grupo Econômico de Fato c/c tutela de urgência cautelar, no 0720494-30.2024.8.07.0001, proposta em face de MARLISE LEVORSSE DE ALMEIDA, PODION CURSOS PREPARATORIOS LTDA - EPP, POXDION CURSOS PREPARATORIOS EIRELI, GEORGE WESLEY BARBALHO GONCALVES e FERNANDO CUNHA CORES (agravados/réus), na qual o magistrado a quo “indeferiu o pedido de tutela provisória, sem prejuízo de nova análise com a ampliação da cognição da matéria após a citação de todos os demandados, com a determinação de exibição dos documentos indicados na petição inicial (item VI, da página 40 de ID 197830860)”. Os agravantes/autores, em suas razões recursais (ID 60580455), sustentam, em síntese, que, na origem, se trata de Ação de Reconhecimento de Grupo Econômico de Fato c/c tutela de urgência cautelar ajuizada pelos Agravantes em desfavor dos Agravados em que pedem o reconhecimento e declaração da existência de grupo econômico entre as seguintes sociedades empresárias: (i) Instituto de Tecnologia da Aprovação LTDA – ITA, CNPJ: 11.053.460/0001-02; (ii) Colégio Pódion Ensino Fundamental LTDA - EPP , CNPJ: 04.293.878/0001-13; (iii) Póxdion Cursos Preparatórios EITELI , CNPJ: 16.624.424/0001-67; e (iv) Lanchonete e Papelaria Pódion LTDA – ME, CNPJ: 08.805.158/0001-40. Alegam que o Sr. Ismael (falecido) e a agravada Marlise mantiveram união estável por quase trinta anos e, durante esse período, fundaram conjuntamente o Grupo Pódion (Grupo Econômico de Fato), composto por quatro pessoas jurídicas distintas: PÓXDION, PÓDION, ITA e LANCHONETE PÓDION, sendo que todas essas entidades foram constituídas ao longo da união estável, sendo a primeira, Pódion, estabelecida em 2001. Defendem que não merece prosperar a decisão combatida que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que os agravantes/autores possam ter acesso a sistemas eletrônicos de ponto eletrônico e de contabilidade, com autorização de acesso dos autores como administradores; bloqueio de quotas sociais e de alterações contratuais de todas as empresas; proibição de transferência de alunos e funcionários do ITA para outra empresa; afastamento da primeira demandada da administração de fato do ITA e abstenção de praticar ato que interfira ou impeça a administração dos autores, bem como exibição de documentos. Requer ainda que os demandados se abstenham de impedir o ingresso dos autores nas dependências do grupo econômico e seja disponibilizado o acesso dos autores às mídias sociais do grupo econômico. assim como o acesso ao álbum de fotos do colégio. Argumentam que o Juízo a quo indeferiu os pedidos cautelares por entender que seria indevido concedê-los antes do reconhecimento do grupo econômico, razão pela qual determinou que seria mais prudente aguardar a instrução processual para que se tenha mais certeza sobre a sua existência e caracterização. Aduzem que, no entanto, caso as liminares pleiteadas não sejam deferidas imediatamente, as empresas que integram o grupo econômico correm sérios riscos de serem extintas, especialmente o ITA. Ao final, requerem a concessão da tutela de urgência recursal para: a) que os Agravados, especialmente Marlise, autorize o acesso integral dos Agravantes ao sistema TRINNO, ao Sistema de Ponto Eletrônico e à contabilidade (com backup de todos os livros e documentos existentes desde 2001) de todas as empresas que fazem parte do grupo econômico de fato; b) que seja determinado o bloqueio das quotas sociais e bloqueio de novas alterações contratuais de todas as empresas do grupo econômico sem o consentimento expresso das partes (Agravantes e Agravados), com a imediata comunicação de ambos os bloqueios perante a Junta Comercial do DF, para se evitar a diluição das quotas sociais de Marlise e a venda das empresas do grupo econômico; c) determinar que os Agravados se abstenham de transferir os alunos e funcionários do ITA, ensino médio, para outra empresa que os Agravantes não façam parte da administração; d) determinar que a Agravada Marlise se afaste da administração de fato do ITA e se abstenha de praticar qualquer ato que interfira ou impeça a administração dos Agravantes, ou de seus representantes legalmente constituídos, do Instituto de Tecnologia da Aprovação LTDA – ITA; e) que os Agravados se abstenham de impedir o ingresso dos Agravantes e seus representantes nas dependências do grupo econômico e especialmente do ITA; f) que os Agravados disponibilizem o acesso dos Agravantes e seus representantes às mídias sociais do grupo econômico de fato (como facebook, instagram e o site do colégio); g) que os Agravados disponibilizem o acesso dos Agravantes e seus representantes ao álbum de fotos do colégio; No mérito, requerem o provimento do presente agravo de instrumento para que sejam confirmadas as tutelas liminares. Preparo (ID 60581409). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão de efeito suspensivo, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há combatida que indeferiu o pedido de tutela provisória, sem prejuízo de nova análise com a ampliação da cognição da matéria após a citação de todos os demandados, com a determinação de exibição dos documentos indicados na petição inicial (item VI, da página 40 de ID 197830860). De outro lado, a concessão de antecipação de tutela recursal, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações dos agravantes, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio do devido processo legal, uma vez que nitidamente há um conflito quanto à administração das diversas empresas (que inclui principalmente o Colégio Podium), após a morte do Sr. Ismael. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.